Tribunal: STJ
Processo: 0304888-42.2024.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 47929 - RJ(2024/0304888-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ATILA BARBOSA DOS SANTOS - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: OTILIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: KATIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: STELA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSÉ CARLOS DE SOUZA
ADVOGADA
: FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO - RJ168336
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54459133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 13d4dc66-bcc5-4eda-bae5-76cee527dad0

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54459133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/02/2026 14:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 13d4dc66-bcc5-4eda-bae5-76cee527dad0

EDcl no AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 47929 - RJ(2024/0304888-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: ATILA BARBOSA DOS SANTOS - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: OTILIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: KATIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: STELA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSÉ CARLOS DE SOUZA
ADVOGADA
: FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO - RJ168336
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
Documento eletrônico VDA54155151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 5afe3de2-90b3-41f2-81c5-96bd2c26a28d

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 231-232):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
AFRONTA
À
AUTORIDADE DESTA CORTE SUPERIOR. VIA UTILIZADA
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Caso em que a reclamante, ora agravante, objetiva a cassação da
decisão violadora, com a consequente determinação de retroação da
por ser mais mais benéfica, ensejando o
Lei n. 14.230/2021,
reconhecimento da prescrição e, subsidiariamente, da prescrição
intercorrente.
3. O cabimento da reclamação por violação à autoridade de decisão
desta Corte Superior requer a demonstração de uma aderência estrita
entre o ato judicial contestado e o paradigma considerado descumprido
pela instância inferior, sob pena de converter o presente instrumento
processual em mero substituto de recurso. Precedente.
4. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199
da repercussão geral reconheceu que o novo regime prescricional
previsto na
é irretroativo, aplicando-se os novos
Lei n. 14.230/2021
marcos temporais a partir da publicação da lei. Hipótese em que o
trânsito em julgado fora certificado antes da entrada em vigor da
referida lei, o que afasta a sua aplicação ao caso vertente.
5. Por fim, evidencia-se que a presente reclamação constitucional
(art. 105, inciso I, alínea f, da
) não pode ser ajuizada para, a
CF/88
pretexto de garantir a autoridade de decisão desta Corte Superior, servir
de sucedâneo recursal.
6. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado
restou omisso quanto ao
essencial relativo à aplicação da
distinguishing
concernente ao marco temporal da vigência da
Lei n. 14.230/2021
referida lei, porquanto: (i) não analisou a data da certidão de trânsito em
julgado, limitando-se a afirmar, sem qualquer cotejo com os autos, que
o trânsito teria se dado antes da vigência da lei nova; (ii) não examinou o
apresentado, deixando de enfrentar argumento capaz de
distinguishing
infirmar o fundamento determinante do julgamento; (iii) incorreu,
Documento eletrônico VDA54155151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 5afe3de2-90b3-41f2-81c5-96bd2c26a28d

assim, em premissa fática equivocada e determinante do resultado, ao
assumir cronologia incompatível com a documentação juntada.
Aponta, ainda,
quanto: (a) ao óbito do corréu
omissão/contradição
antes da formação do trânsito em julgado; (b) aos paradigmas do STJ
sobre a retroatividade mais benéfica do direito sancionador; (c) ao
trânsito em julgado; (d) à prescrição intercorrente verificada no
intervalo entre 2012 e 2020; e (e) ao enfrentamento dos dispositivos
constitucionais e legais expressamente invocados.
Com impugnações.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar a
utilização indevida da presente reclamação como sucedâneo recursal,
haja vista que o seu cabimento requer a demonstração de uma aderência
estrita entre o ato judicial contestado e o paradigma considerado
descumprido pela instância inferior, o que não ocorreu no caso vertente.
Ressaltou que, no caso dos autos, o trânsito em julgado fora
certificado antes da entrada em vigor da
(fl. 39), o
Lei n. 14.230/2021
que afasta a aplicação da referida norma ao caso em apreço, porquanto a
Documento eletrônico VDA54155151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 5afe3de2-90b3-41f2-81c5-96bd2c26a28d

aludida norma não tem incidência em relação à eficácia da coisa
julgada, tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes, conforme decidido no aludido Tema n. 1.199/STF.
Por fim, consignou que, consoante bem asseverado pelo MPF, o
Tribunal de origem qualificou como “nulidade de algibeira” a alegação
de nulidade decorrente do óbito de um dos réus (falecimento em
, por ter sido suscitada tardiamente. Ao interporem o
06/08/2015)
agravo interno no STJ em
os agravantes não mencionaram
13/04/2020,
o falecimento do corréu Átila, evidenciando violação à boa- fé
processual. A questão só foi referida na origem quando da habilitação
de herdeiros para prosseguimento da execução quanto aos efeitos
pecuniários (e-STJ, fls. 38-39).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:14
Código de Controle do Documento: 5afe3de2-90b3-41f2-81c5-96bd2c26a28d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 47.929 / RJ
Número Registro: 2024/0304888-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006127620084025104 50177000320234020000 6127620084025104
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ATILA BARBOSA DOS SANTOS - ESPÓLIO
RECLAMANTE : OTILIA GONCALVES DOS SANTOS
RECLAMANTE : KATIA GONCALVES DOS SANTOS
RECLAMANTE : STELA GONCALVES DOS SANTOS
RECLAMANTE : JOSÉ CARLOS DE SOUZA
ADVOGADA
: FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO - RJ168336
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
INTERES.
: UNIÃO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ATILA BARBOSA DOS SANTOS - ESPÓLIO
EMBARGANTE : OTILIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE : KATIA GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGANTE : STELA GONCALVES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54448088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: ef479d38-a573-4c65-8edd-9860e115dcdc

EMBARGANTE : JOSÉ CARLOS DE SOUZA
ADVOGADA
: FERNANDA PEREIRA DA SILVA MACHADO - RJ168336
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : UNIÃO
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A REGIAO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/02/2026
24/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:25
Código de Controle do Documento: ef479d38-a573-4c65-8edd-9860e115dcdc